Tribunal: TJES
Processo: 0018926-75.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018926-75.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIA MARIA SIMOES XAVIER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018926-75.2011.8.08.0024

APTE:
CASSIA MARIA SIMÕES XAVIER

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA POR ATIVIDADES LABORATIVAS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-acidente, cumulado com reabilitação profissional, por ausência de nexo causal entre as patologias alegadas (epicondilite lateral, bursopatia e tendinopatia) e a atividade profissional desempenhada, bem como inexistência de redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhais e da ausência de manifestação do perito sobre exames particulares juntados aos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, em especial o nexo de causalidade/concausalidade e a redução permanente da capacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os fatos a serem comprovados não são controvertidos nos autos, sendo legítima a valoração judicial quanto à desnecessidade da produção probatória.

A ausência de manifestação específica do perito judicial sobre exames particulares juntados não prejudica a parte quando a perícia for refeita por determinação judicial, estiver devidamente fundamentada e abranger a documentação médica constante nos autos.

O laudo pericial judicial atestou que as patologias apresentadas possuem natureza degenerativa, com agravamento independente da atividade laboral, sendo possível a execução de atividades laborativas desde que com restrições específicas, não configurando redução permanente da capacidade.

A concessão do auxílio-acidente exige prova da existência de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 416), reforça a necessidade de comprovação do nexo causal entre a lesão e a atividade profissional, bem como da redução funcional para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova testemunhal e da manifestação do perito sobre exames particulares não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a matéria controvertida é técnica.

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de lesão oriunda de acidente de qualquer natureza e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que não se configura quando há patologias degenerativas sem nexo causal com a atividade profissional e sem comprometimento funcional relevante.

O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e elaborado por especialista, prevalece como meio de prova técnico para aferição da incapacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010.
TJES, Apelação Cível nº 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.01.2023.
TJES, Apelação nº 0040207-14.2016.8.08.0024, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.
TJES, Apelação Cível nº 024160266623, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 16.08.2019.
TJES, Apelação Cível nº 0000146-77.2021.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018926-75.2011.8.08.0024

APTE:
CASSIA MARIA SIMÕES XAVIER

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por

Cassia Maria Simões Xavier
, eis que irresignad
a
com os termos da r. sentença
proferida nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em breve escorço fático, a lide foi ajuizada com a finalidade de que fosse convertido o
benefício
auxílio-doença previdenciário
para
auxílio-acidente
, além
do direito à
reabilitação profissional.

Isso porque exerceu atividades que lhe exigiam
esforço físico e movimentos repetitivos,
que lhe ocasionaram
dores intensas nos braços,
que culminaram no afastamento do trabalho para realização de cirurgia
.

Inicialmente a autarquia concedeu-lhe o
auxílio-doença comum,
considerando a natureza degenerativa de
suas patologias,
quais sejam,
epicondilite lateral, bursopatia e tendinopatia
e judicializado o pedido, de forma cumulativa à reabilitação,
foram julgados improcedentes, diante da
ausência de comprovação da existência do nexo de causalidade entre a
l
esão e o traba
l
ho desenvolvido pela autora,
bem como

da
existência de sequela
redutora da capacidade laboral da demandante.

Sustenta a Recorrente,
em suma, que
trouxe aos autos
provas documentais e médicas
que demonstram a relação entre suas atividades laborativas e as patologias desenvolvidas,
de modo a revelar o

nexo causal ou concausal;
que ocorreu cerceamento de defesa por meio do
indeferimento
de produção da
prova testemunhal e
de
manifestação do perito sobre
os
exames particulares

acostados aos autos; que o entendimento
jurisprud
encial reconhece como doença acidentária, a degenerativa agravada por
condições de trabalho;
que deve ser observado o
princípio do
in dubio pro oper
a
rio,
mais benéfica ao trabalhador; que o
laudo pericial
produzido em Juízo
é
confuso e incoerente e desconsiderou as
atividades efetivamente desempenhadas,
ressaltando a necessidade de que seja
reconhecida a
redução parcial e definitiva
de sua
capacidade de trabalho
,
decorrente de
sequelas
ocasionadas por
enfermidades ocupacionais.

P
ois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao indeferimento de produção de provas pelo magistrado, que é o destinatário, cabe-lhe a valoração quanto à necessidade ou pertinência de realização, o que permite indeferir aquelas que não se mostram hábeis à formação de seu convencimento.

Nesse passo, em casos tais, a prova testemunhal é útil para a comprovação, por exemplo, da existência de relação jurídica com o empregador ou para que se comprove situação de fato que não se vislumbra com clareza nos autos.

Mas esse não é o caso dos autos, pois não são contestados tais elementos.

Quanto à
manifestação do perito sobre
os
exames particulares

acostados aos autos,
também
não se verifica prejudicialidade
à apelante
.

Consigne-se que inicialmente foi confeccionado um laudo técnico pericial com a finalidade de apuração do nexo de causalidade e incapacidade da demandante, considerado dissonante do entendimento jurisprudencial pátrio, após exame da apelação interposta pela demandante, concluindo esta colenda Câmara pela anulação da sentença e realização de nova perícia, esta, considerada pelo magistrado.

Nesse passo, não se verifica o alegado
cerceamento de defesa,
motivo pelo qual
rejeita-se a tese preliminar
.

É como Voto.

MÉRITO

Como cediço, para a concessão do pagamento de auxílio-acidente devem coexistir os requisitos previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, lesão sofrida, redução de capacidade de forma definitiva para o labor, bem como nexo causal entre a lesão e incapacidade:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

In casu
,
o laudo pericial acostado às fl.
0
9/
21
, indicou as atividades desenvolvidas pela periciada, mencionando que ocupava cargo de auxiliar de produção entre 05/04/2005 e 01/02/2014, bem como que a partir de 2008 começou a sentir dor no ombro direito; que foi submetida a fisioterapia e em 2010, submetida a artroscopia, sem melhora.

E
m seguida foi afastada de suas atividades por dois meses e retornou para a mesma atividade e cobriu faltas em outros setores, assim permanecendo por dois anos. Por fim, em 2018, submetida a cirurgia, sem melhora.

E
expert
respondeu aos quesitos indicados e concluiu:

[...]
Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da hist
ória
cl
í
nica, do exame físico, pelo histórico laborativo, das i
m
agens de RNM de ombro, o Perito conclui que
não foi observado incapacidade laborativa para a função exercida antes de sua demissão
. Possui condições de executar atividades em geral, desde que evite movimentos co
m
ombro direito realizando sobrecarga co
m
força muscular acima de 90
º
, de forma frequente e habitual, já que se submeteu a 02 cirurgias no ombro direito para correção de quadro anatômico e degenerativo.

[...]
(sem grifo no original)

Deste modo,
não restou comprovada a perda ou a redução da capacidade d
a
apelante.

Inclusive, em resposta ao quesito nº 03, formulado pela recorrente, relacionado ao conhecimento de que se as enfermidades enfrentadas foram decorrentes do trabalho, esclareceu o médico que são de natureza degenerativa e seu agravamento independe de trabalho.

Em sequência, ao responder o quesito nº 08, indicou que “
o quadro ocorreria mesmo sem realizar atividade laborativa, podendo até os trabalhos domésticos desencadear quadros álgicos, vide pendurar roupas no varal por exemplo
.”

Nesse sentido, m
uito embora
as dores a tenham afastado de seu labor,
não houve
correlação de sua causa com as atividades desenvolvidas, tampouco
incapacitação laborativa a justificar a concessão de
pagamento do benefício.

Este
é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido aos recursos repetitivos, segundo o qual a concessão do benefício depende da lesão oriunda da atividade laboral e incapacidade para o trabalho. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

A
constatação de incapacidade para o exercício da atividade laboral habitualmente exercida, deve ser mantida a sentença recorrida,
eis que
proferida em conformidade com o laudo pericial confeccionado que, por sua vez, considerou a documentação acostada aos autos, informações prestadas e avaliação clínica realizada por especialista em Medicina do Trabalho.

A corroborar esse entendimento são as ementas de julgados deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, o que não se verifica diante de laudo pericial conclusivo pela ausência de comprometimento funcional relevante
. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juízo valorar a suficiência e clareza do laudo pericial judicial para fundamentar sua decisão, desde que embasado em elementos técnicos e probatórios idôneos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts . 479 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024206-08.2018.8 .08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 30.01.2023. TJES, Apelação nº 0040207-14 .2016.8.08.0024, Rel . Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06 .2024. TJES, Apelação Cível nº 024160266623, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 16 .08.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139185520188080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza . A ausência de incapacidade ou redução funcional, bem como de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, impossibilita a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001467720218080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Diante das premissas destacadas, não se verifica fundamento para acolhimento da alegação de que a enfermidade enfrentada, embora possua natureza
degenerativa,
tenha sido
agravada por
condições de trabalho,
mantendo-se a sentença conforme proferida
.

C
onheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Sem condenação em ônus sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.